Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
3. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito.
4. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus.
5. Em primeiro lugar, evidencia-se que o impetrante se insurge não contra decisões unipessoais do impetrado, mas, sim, contra acórdãos, os quais são da lavra da Primeira Turma Recursal. Desse modo, há que se apontar a incorreção quanto à autoridade coatora apontada.
6. Ademais, muito embora o impetrante teça inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Turma e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar as demandas por ele movidas.
7. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento o feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à lei.
8. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade nos feitos ou julgamento contrário às provas dos autos ou às normas de regência; muito menos qualquer intuito de “perseguição” pela autoridade dita coatora ou pela Primeira Turma Recursal.
9. Verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, mantém-se a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
10. Agravo Interno conhecido e improvido.